Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, condenado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) existência de contradição quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) contradição na fixação do regime semiaberto, com alegada omissão na valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
2. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu negou integralmente a prática dos crimes, sendo a autoria demonstrada por provas diversas.
3. As “confissões parciais” mencionadas no acórdão referem-se a outros réus, não ao embargante.
4. A fixação do regime semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a reincidência e a gravidade dos crimes, não havendo omissão na valoração das circunstâncias judiciais.
5. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão, conforme jurisprudência do STJ.
6. O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida, sendo impertinente a pretensão de efeitos infringentes por meio dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 619 do CPP. A ausência de confissão espontânea e a reincidência justificam a manutenção do regime semiaberto.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos XLVI e 93, IX, da Constituição Federal; Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 65, III, “d”; Art. 33, §§ 2o e 3o; Art. 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdão 1699621, 07435194620228070000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/05/2023, publicado em 18/05/2023.